Tribunal: TJDFT
Processo: 0705692-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÍNDICA. CONDOMÍNIO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ANTERIOR APROVAÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS PELA SÍNDICA. FATOS SUPERVENIENTES. NOVA DECISÃO POR MAIORIA ABSOLUTA DOS CONDOMINOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se verifica conduta desarrazoada ou ilegal na exigência de prestar contas decorrentes do exercício do cargo de síndica, sob o argumento de que tais já foram anteriormente aprovadas em assembleia geral condominial.
2. Sobre a matéria em debate, o artigo 1.348 do Código Civil preconiza que: “Compete ao síndico: (...) VIII – prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas.”
3. A decisão agravada se encontra pautada em lei e em regramento previsto na própria convenção condominial, não se verificando, a princípio, qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão tomada por maioria absoluta em Assembleia Geral Extraordinária.
4. Anterior aprovação de contas em assembleia não torna o ato imutável, haja vista a possibilidade de revisão diante de fatos novos, desconhecidos à época da aprovação, o que aparenta ser o caso específico dos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.